Tribunal: TJDFT
Processo: 0037703-68.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Indenização - Alegado erro médico de diagnóstico - Prova insuficiente do nexo de causalidade entre o suposto erro, não confirmado pela prova pericial, e os danos suportados pela autora. Demanda improcedente.
A responsabilidade civil depende da comprovação do nexo de causalidade entre a ação/omissão e o dano, ausente no caso.